Tribunal: TJMT
Processo: 1036138-91.2022.8.11.0002
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1036138-91.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCELO GARCIA DA SILVA - CPF: 621.334.111-00 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
1036138-91.2022.8.11.0002

APELANTE: MARCELO GARCIA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/06) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRETENDIDA
ABSOLVIÇÃO
–
IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PALAVRA DOS POLICIAIS EM CONSONÂNCIA COM DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE AUTORIZA A MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Mantém-se a condenação do recorrente pela prática dos crimes de tráfico ilícito de entorpecentes diante da existência de provas robustas da materialidade e autoria delitiva, merecendo destaque as circunstâncias do flagrante, em especial a palavra dos policiais responsáveis pela prisão.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1036138-91.2022.8.11.0002

APELANTE: MARCELO GARCIA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por MARCELO GARCIA DA SILVA, contra sentença prolatada pelo Juízo da 3o Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que julgou parcialmente procedente a exordial acusatória, condenando-o à pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, por infração ao artigo 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/2006. (Id. 176219714).

Irresignada, a defesa interpôs o presente recurso de apelação requerendo a absolvição do apelante com fundamento na insuficiência probatória (artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal). (Id. 176219731).

Em contrarrazões (Id. 176219733), o Ministério Público manifestou pelo improvimento do presente recurso de apelação, para que seja mantida na íntegra a sentença condenatória proferida.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do apelo manejado pela defesa, mantendo-se incólume a sentença hostilizada. (Id. 176877661).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

1036138-91.2022.8.11.0002

APELANTE: MARCELO GARCIA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto pela defesa de MARCELO GARCIA DA SILVA, contra sentença proferida nos autos n.o 1036138-91.2022.8.11.0002, pelo juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, que julgou parcialmente procedente a denúncia e condenou-o à pena privativa de liberdade de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, por infração ao artigo 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006, absolvendo-o em relação ao crime de resistência (artigo 329 do Código Penal), nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. (Id. 176219714)

A denúncia narra o seguinte evento delituoso:

“(...) 1) Consta no Inquérito Policial em anexo (IP no 1036138-91.2022.8.11.0002, 3o Vara Criminal), que no dia 14 de outubro de 2022, por volta das 10h30min, na Rua Travessa da Independência, número 305, bairro Ponte Nova, em Várzea Grande/MT, o denunciado MARCELO GARCIA DA SILVA, vulgo “BITOCA”, mantinha em depósito e transportava droga, para posterior venda a consumo sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, bem como, opôs-se à execução de ato legal mediante violência a funcionário competente para executá-lo.

2) Infere-se do caderno informativo, que policiais militares receberam informações de que o veículo Gol, de placa MWX-3H02, que teria sido utilizado na prática de um roubo, na cidade de Poconé-MT1 havia acabado de adentrar na cidade. Diante das informações, as equipes policiais intensificaram rondas, quando avistaram o aludido veículo estacionado, bem como, um veículo modelo Toyota Etios, que também estava envolvido naquele roubo. Nesse comenos, observaram que o indivíduo Antônio Henrique Pereira da Silva estava desembarcando do veículo Etios e resolveram abordá-lo.

3) Em ato contínuo, o veículo evadiu-se do local tomando rumo ignorado, oportunidade em que Antônio correu para o interior da residência ao visualizar a guarnição, que realizou o acompanhamento dele a pé. Em seguida, os policiais visualizaram Antônio, o indivíduo Igor Pompeu Mesquita e o denunciado MARCELO GARCIA DA SILVA, que tentavam foragir daquele local, tanto pelos muros, quanto pelo telhado daquela residência, sendo que MARCELO e Antônio caíram do telhado, sofrendo diversas lesões.

4) Consta ainda, que após ser detido, o denunciado investiu contra a guarnição através de força física, resistindo a prisão. Em continuidade, os policiais realizaram busca na residência, ocasião em que encontraram uma mochila preta pertencente a MARCELO, contendo 1 (uma) barra de Cocaína. Posteriormente, realizaram revista no veículo modelo Gol de propriedade do denunciado, ocasião em que encontraram mais 1 (uma) barra de Cocaína. (...)”.
(Id. 176216896).

Em razão de tais fatos o apelante foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33,
caput
, da Lei n.o 11.343/06 c/c artigo 329 do Código Penal, na forma do artigo 69 do CP. Contudo, encerrada a instrução processual, restou condenado tão somente pelo crime de tráfico de entorpecentes.

Da análise dos autos, observa-se, que não restam dúvidas acerca da MATERIALIDADE do delito de tráfico de entorpecente, conforme o auto de prisão em flagrante (Id. 176216890 – p. 13), pelos boletins de ocorrência no 2022.284181 e 2022.284760 (Id. 176216890 – p. 15/17 e 18/22), pelos termos de apreensão (Id. 176216890 – p. 10 e 34), e pelo laudo pericial no 3.14.2022.89135-01 (Id. 176216890 – p. 37/41), o qual concluiu que a substância apreendida apresentou resultado positivo para presença de “COCAÍNA”, PESANDO 1,035 KG (UM QUILOGRAMA E TRINTA E CINCO GRAMAS), entorpecente este, causador de dependência física e/ou psíquica, de uso proscrito no Brasil.

No tocante à AUTORIA delitiva, embora o apelante tenha negado a prática do crime pelo qual restou condenado, afirmando que é somente usuário, há nos autos provas suficientes para que a condenação seja mantida.

Ao ser ouvido na fase inquisitorial, o APELANTE MARCELO GARCIA DA SILVA afirmou:

“(...) QUE o Interrogado foi conduzido nesta Tarde pela Polícia Militar; QUE o Interrogado foi abordado pela PM quando estava na Casa de Igor; QUE levou um Celular para arrumar na Casa de Igor; QUE o Interrogado afirma não ter participado do Roubo na Casa da vítima na data de ontem; QUE ontem por volta das 18:00hrs estava nesta Urbe na Casa de seu Tio no Bairro Alameda; QUE o Interrogado afirma que as Substâncias análogas a Pasta Base não são suas; QUE o Interrogado afirma que os Policiais "jogaram a Droga" para o Interrogado porque não tiveram outro jeito de incriminá-lo; QUE o Veículo Apreendido é de sua propriedade; QUE o Interrogado afirma que não evadiu-se do local com seu Veículo e inclusive foi o Interrogado que abriu o Portão para a PM entrar na Casa; QUE o Interrogado quer deixar consignado que foi torturado pela PM; QUE o Interrogado não sabe dizer se os outros Dois conduzidos participaram do Roubo ontem; QUE toma ciência que será Autuado pelas práticas de Roubo e tráfico de Drogas; (...)”.
(Id. 176216890 – p. 66/68).

Em juízo, o APELANTE MARCELO, novamente afirmou ser apenas usuário, negando a prática criminosa, asseverado, ainda, que não correu da polícia nem tentou fugir pelo telhado da casa. Destacou que, no dia dos fatos, foi até a residência de Igor, juntamente com Antônio Henrique, levar seu aparelho celular para consertar e, quando lá estava, os policiais entraram no imóvel perguntando do veículo Gol e o prenderam por participação no roubo ocorrido na Cidade de Poconé. O apelante relatou ter sido agredido pelos policiais com socos no rosto e nas costelas e ainda toalha com água, vindo a desmaiar em consequência das agressões.

Embora tenha confirmado que a mochila encontrada na residência era de sua propriedade, negou que continha entorpecente, destacando, ainda, que dentro da residência também não foi encontrado qualquer entorpecente, afirmando que foram plantados pelos policiais, sendo que só tomou conhecimento da substância na delegacia.

É certo que tais assertivas, promovidas pelo apelante, decorrem do seu direito de autodefesa. Porém, o que se nota é que suas evasivas não foram corroboradas por qualquer lastro de prova. Ao contrário, mostraram-se totalmente isoladas quando confrontadas com as demais provas dos autos, e, por isso, devem ser refutadas.

Na fase policial as TESTEMUNHAS PM CLERISMAR SANTOS PEREIRA E PM HERICO MULLER MONTEIRO NEGRE, que efetuaram a prisão em flagrante, em depoimentos idênticos, declararam:

“(...) QUE o Depoente recebeu informações do CMTE da CIPM de Poconé que o veículo Gol de placas MWX3H02 que teria sido usado em apoio ao roubo realizado em Poconé na noite anterior, segundo informações da vítima, teria acabado de adentrar na cidade de Várzea Grande; QUE diante das informações as Equipes intensificaram Patrulhamento nas regiões onde possivelmente o veículo estaria circulando; QUE a equipe de ROTAM visualizou o veículo estacionado próximo ao local da abordagem; QUE ao chegar próximo ao veículo foi visto um carro Toyota Etios Branco que segundo informações da inteligência também estaria envolvido no roubo; QUE foi visto o indivíduo identificado Antônio Henrique desembarcando deste veículo, momento em que a equipe tentou realizar a abordagem, porém o mesmo adentrou correndo o corredor da Residência e o veículo Etios tomou rumo ignorado; QUE foi feito o acompanhamento a pé onde foi visualizado 03 indivíduos tentando se foragir pulando os muros do quintal e telhado da Residência; QUE todos foram detidos sendo que o Antônio Henrique e o suspeito Marcelo Garcia da Silva, no momento de tentativa de fuga pelo telhado, acabaram caindo e quebrando a estrutura do telhado, caindo sobre diversos objetos tais como engradados de cerveja e cadeiras danificadas, vindo a ocasionar diversas lesões nestes indivíduos sendo que o Antônio Henrique lesionou o pulso direito e o Marcelo alega fortes dores pelas costelas, corte no supercilio, além de diversas escoriações causadas pela queda destes indivíduos; QUE investiram de força física para não ser algemados causando além disso escoriações pelos pulsos; (...) QUE foi realizado buscas na Residência sendo localizado uma mochila preta de propriedade do Marcelo contendo uma barra de entorpecente (substancia análoga a Pasta Base de Cocaína); QUE em varredura pelo telhado da residência foi localizado 01 simulacro de Arma de Fogo tipo Pistola, o qual o suspeito Antônio admitiu ser sua propriedade e que também fora usada no roubo; QUE na busca veicular o veículo Gol de propriedade do Marcelo Garcia foi localizado embaixo do banco do motorista outra barra de substancia Análoga a Pasta Base de Cocaína; (...)”.
(Destaquei – Id. 176216890 – p. 26/27 e 29/30).

Em juízo, a testemunha PM CLERISMAR SANTOS PEREIRA confirmou as declarações prestadas na fase inquisitorial, narrando que a equipe realizava diligências para elucidar a ocorrência de crime patrimonial e avistou os veículos Gol e Etios, supostamente utilizados no roubo, estacionados em frente a uma residência, sendo possível perceber que a pessoa de nome Antônio desceu do Etios e correu para o interior do imóvel, enquanto o automóvel Etios tomou rumo ignorado, motivando o acompanhamento de Antônio, Igor e do APELANTE MARCELO, que teria pulado os muros da residência e escalado o telhado, de onde caiu e foi detido. Na busca domiciliar foi encontrada uma mochila preta, pertencente a MARCELO, contendo uma barra de pasta-base cocaína e, após, na busca veicular foi localizada mais uma barra da mesma substância (cocaína), pesando 1,035kg (um quilograma e trinta e cinco gramas). (Relatório de Mídias – Id. 176219708).

Pois bem.

Não devemos olvidar que conforme tranquilo entendimento jurisprudencial, a prova consistente no testemunho de policiais, sejam civis, militares ou penais, diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado, é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos probatórios (AgRg no REsp 1635882/RO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 07/04/2017).

Acerca do assunto, a colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste e. Tribunal aprovou, no bojo do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015, o Enunciado Orientativo no 8, cuja redação dispõe:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Dessa forma, ao contrário do alegado pelo recorrente, a autoria delitiva do crime de tráfico de drogas ficou plenamente comprovada nos autos, tendo em vista os depoimentos extrajudiciais dos POLICIAIS MILITARES CLERISMAR SANTOS PEREIRA E HERICO MULLER MONTEIRO NEGRE foram harmônicos e descreveram toda a dinâmica dos fatos ocorridos, tendo inclusive o POLICIAL MILITAR CLERISMAR SANTOS PEREIRA ratificado o seu depoimento em juízo.

Necessário destacar, ainda, que além do entorpecente encontrado em uma mochila preta de propriedade do apelante, no interior da residência, também fora encontrada outra barra de substância entorpecente no interior do veículo Gol, Placa MWX3H02, também de propriedade do apelante, o que fortalece a imputação do crime de tráfico de drogas.

Sendo assim, não prospera o pedido de absolvição por insuficiência de provas.

Assim, contextualizando as provas produzidas sob o crivo do contraditório, as circunstâncias do flagrante, em especial os depoimentos prestados pelos policiais responsáveis pelas diligências e pela prisão em flagrante do acusado, são subsídios importantes e seguros para embasar e, consequentemente manter a condenação pelo cometimento do delito de tráfico de drogas.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo defensivo, mantendo incólume a sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2023